Tribunal: TJES
Processo: 5010221-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010221-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISTUCIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1 - Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 - Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3 - Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5010221-55.2023.8.08.0000

Embargante:

Vistúcia Maria de Oliveira

Embargados:

Banco do Brasil e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Vistúcia Maria de Oliveira, a fim de manter intacta a decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, por meio da qual, em sede de ação de recálculo de complemento de aposentadoria, reconheceu que o acordo celebrado entre a agravante e o Banco do Brasil S/A na Justiça do Trabalho
“dá quitação também aos reflexos que deviam ser pagos pelo Banco empregador, o que significa que não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido realizar a contribuição patronal na forma pleiteada”
, concluindo, assim “
que pode ser realizada a modulação dos efeitos, contudo, caberá à requerente realizar a recomposição das reservas matemáticas, com valor a ser apurado em oportunidade posterior
”.

A embargante se volta contra o acórdão buscando esclarecimento acerca do entendimento pela eficácia liberatória do acordo celebrado entre as partes, pugnando, ao final, pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Os embargados apresentaram suas contrarrazões respectivamente nos ID ́s 8811415 e 8818149.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR PELA COTA PARTE NA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELA INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DA PREVI (APOSENTADORIA COMPLEMENTAR). NÃO RECONHECIDA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO ACORDO CELEBRADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS, SEM RESSALVA. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Revela-se cabível o presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada está compreendida dentre aquelas que versem sobre “mérito do processo” (CPC, II, art. 1.015), porquanto concluiu no sentido de que “não há o que se falar nestes autos sobre o dever do primeiro requerido [Banco do Brasil S/A] realizar a contribuição patronal na forma pleiteada”, enquanto um dos pedidos da parte autora contempla justamente o pleito de “e) Que seja o réu Banco do Brasil condenado ao pagamento da cota-parte patronal da contribuição à PREVI”.

2 - Esta Primeira Câmara Cível já decidiu no sentido de que “[...] que as horas extras foram reconhecidas em acordo celebrado com a Comissão de Conciliação Prévia, e que o termo de quitação, firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na justiça laboral, regularmente constituída e sem evidência de vícios ou fraude, constitui-se em título executivo extrajudicial, possuindo eficácia liberatória geral, excetuando-se apenas as parcelas expressamente ressalvadas. 7. Portanto, o acordo celebrado representa a livre manifestação da vontade das partes, produzindo todos os efeitos legais, sendo que a quitação alcançou as horas extras e seus reflexos decorrentes daquele período do contrato de trabalho, inclusive no que se refere à obrigação da patrocinadora com a contribuição previdenciária correlata. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130371032, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

3 - Aliás, tal como no precedente citado deste TJES, embora não seja o objeto do reclame, é possível verificar que, a teor das teses firmadas no âmbito do STJ (Temas 955 e 1.021) a agravante atende aos requisitos para autorizar a revisão do complemento da aposentadoria para a inclusão da verba incorporada, sendo que, de igual modo, lá como aqui, é de ser reconhecida a eficácia liberatória geral do acordo celebrado entre as partes na Justiça do Trabalho, vez que houve o alcance tanto das “horas extras como de seus reflexos”, sem ressalva, circunstância que, na hipótese vertente, afasta o dever do patrocinador de recolher a contribuição patronal, conforme postulado.

4 - Recurso de agravo de instrumento desprovido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Além disso, ainda restou consignado no julgado que o caso da embargante também se assemelha ao precedente desta Primeira Câmara Cível, consignando ainda que “
[...] tal como no precedente citado deste TJES, embora não seja o objeto do reclame, é possível verificar que, a teor das teses firmadas no âmbito do STJ (Temas 955 e 1.021) a agravante atende aos requisitos para autorizar a revisão do complemento da aposentadoria para a inclusão da verba incorporada, sendo que, de igual modo, lá como aqui, é de ser reconhecida a eficácia liberatória geral do acordo celebrado entre as partes na Justiça do Trabalho, vez que houve o alcance tanto das “horas extras como de seus reflexos”, sem ressalva.[...]”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ora, a intelecção do desfecho atribuído à causa pelo acórdão embargado é clareza meridiana, de modo que a embargante desconsidera que o STJ orienta que “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgador. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.), o que não se verifica na hipótese.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante (art. 5º, XXXV, CF, art. 93, IX, CF, art. 489, do CPC, arts. 843 e 320, Código Civil), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.